Tribunal: TRF3
Processo: 5019683-15.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
284/608)

5019683-15.2020.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019683-15.2020.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: YUNY INCORPORADORA S/A, YUNY STORE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA., YUNY PARTNERS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRI MATARASSO FILHO - SP316181-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICABILIDADE DO TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS À CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE). MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança, para suspender a exigibilidade das contribuições destinadas a terceiros na parte que exceder a base de cálculo de vinte salários-mínimos, tendo indeferido a suspensão quanto ao FNDE (salário-educação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão omitiu-se quanto à aplicabilidade do limite de 20 salários-mínimos à contribuição do salário-educação (FNDE); (ii) se o acórdão omitiu-se quanto à aplicação da modulação de efeitos adotada no Tema 1.079/STJ; (iii) se o acórdão omitiu-se quanto à extensão dessa modulação ao salário-educação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

As agravantes pleitearam expressamente a suspensão da exigibilidade das contribuições a terceiros calculadas acima de 20 salários-mínimos, inclusive para o salário-educação, e o acórdão não expôs de forma clara sua posição sobre essa contribuição.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.390 (REsp 2.187.625/RJ; REsp 2.187.646/CE; REsp 2.188.421/SC; REsp 2.185.634/RS), firmou a tese de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a vinte vezes o maior salário mínimo vigente (art. 4o, parágrafo único, Lei 6.950/1981).

No mesmo julgamento o STJ declarou desnecessária a modulação de efeitos para a aplicação da tese, explicitando que não haveria razão para estender a modulação do Tema 1.079 às contribuições cuja base de cálculo decorre de lei de regência (como o salário-educação).

Diante da orientação dominante do STJ e da análise dos fundamentos trazidos pelos embargantes, as omissões foram sanadas pela fundamentação que adota a tese do Tema 1.390; a menção expressa a todos os dispositivos elencados pelas embargantes mostra-se desnecessária, porquanto a questão foi devidamente apreciada e viabiliza acesso às instâncias superiores nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei n. 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.390 (REsp 2.185.634/RS; REsp 2.187.625/RJ; REsp 2.187.646/CE; REsp 2.188.421/SC; REsp 2.185.634/RS — REsp 2185634/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 19/02/2026); STJ, Tema 1.079 (REsp 1.898.532 e REsp 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024); STJ, AgInt no AREsp 1427380/PE (Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019683-15.2020.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: YUNY INCORPORADORA S/A, YUNY STORE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA., YUNY PARTNERS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRI MATARASSO FILHO - SP316181-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL DESTINADA A TERCEIROS. TEMA 1.079/STJ. RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu parcialmente liminar, em sede de mandado de segurança, impetrado para afastar a exigibilidade das Contribuições destinadas a Terceiros no montante em que a respectiva base imponível exceder 20 (vinte) salários-mínimos.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a limitação da base de cálculo em 20 salários-mínimos às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, de modo a justificar a concessão da tutela provisória.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.A questão devolvida foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.898.532/CE e no REsp 1.905.870/PR, afetados sob o Tema 1079, com as seguintes teses repetitivas fixadas: i) o art. 1o do Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981) determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n. 2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários mínimos.

4. Conforme julgados do C. STJ, a partir da entrada em vigor do Decreto-Lei n. 2.318/1986, o caput do art. 4o da Lei n. 6.950/1981 foi revogado, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de 20 (vinte) salários mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

5.No caso, ausente a probabilidade de provimento do direito alegado, não tem cabimento a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300, CPC, não carecendo de reforma a decisão agravada.

6.A teor do art. 1040, CPC, não exigido o trânsito em julgado do paradigma qualificado, proferido em repercussão geral, para aplicação de sua tese.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento improvido.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei n.o 2.318/86, art. 3o; Lei n. 6.950/1981, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.898.532/CE e no REsp 1.905.870/PR, Rel. Min. Regina Costa, publicado 02/05/2024 (Tema 1079).

As embargantes YUNY INCORPORADORA S/A, E OUTRAS. alegam (i) omissão quanto ao objeto do agravo (a aplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos à contribuição do salário-educação (FNDE)); (ii) omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1079/STJ e (iii) omissão quanto à extensão da modulação ao salário-educação.

Ainda prequestionam os seguintes dispositivos: Art. 165; 166; 168, todos do CTN e art. 66 da Lei no 8.383/91 c/c art. 74 da Lei no 9.430/96; artigo 89 da Lei n. 8.212/91, no artigo 74 da Lei n.o 9.430/96, no artigo 26-A da Lei no 11.457/2007; Art. 4o da Lei n. 6.950/1981; art. 27 da Lei n. 9.868/99; art. 1.022 e art. 489, § 1o; Art. 5o, caput, XXXVI, LV; 150, I, II e IV; 145, § 1o; 170; todos da CF e art. 142, do CTN; 926; 927; 1.037, II; 1.040, todos do CPC.

Pedem o provimento dos aclaratórios.

A embargada UNIÃO FEDERAL, em resposta, pugna pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material, nos termos do art. 1022 do aludido códex processual.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa.

No caso, o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que deferiu parcialmente liminar, em sede de mandado de segurança, para suspender a exigibilidade do crédito tributário quanto à exigência das Contribuições de Terceiros (INCRA, SENAC, SESI e SEBRAE) na parte em que exceder a base de cálculo de vinte salários-mínimos, indeferindo, entretendo, a suspensão quanto ao FNDE (Salário-Educação).

De fato, as agravantes postularam a suspensão da exigibilidade das contribuições destinadas a terceiros, calculadas acima dos 20 salários mínimos vigentes, inclusive para o salário-educação, já que não há conflito entre o artigo 15 da Lei 9.424/96 e o parágrafo único do artigo 4o da Lei 6.950/1981 e o acórdão embargado não restou claro em relação à contribuição questionada.

Contudo, a questão não merece maiores digressões, considerando que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 2187625/RJ ; REsp 2187646/CE ; REsp 2188421/SC e REsp 2185634/RS, afetados sob o Tema 1390, fixou a seguinte tese:

A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da . Lei n. 6.950/1981). (grifos)

Na ocasião do julgamento do Tema 1390, o STJ também decidiu desnecessária a modulação para a apelicação da tese. Confira -se o acórdão:

Ementa. TRIBUTÁRIO. TEMA 1390. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.390: recursos especiais (REsp n. 2.185.634, REsp n. 2.187.625, REsp n. 2.187.646 e REsp n. 2.188.421) representativos de controvérsia repetitiva relativa à aplicabilidade do limite de 20 (vinte) salários mínimos à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981, se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No Tema 1.079 (REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o teto de 20 (vinte) salários mínimos (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981) não se aplica às contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC. 4. O voto da Min. Regina Helena Costa usou dois fundamentos, cada um suficiente para levar à conclusão adotada - o teto (I) não se aplicava às contribuições do empregador e aos adicionais a terceiros, por ser específico de exações que têm por base o salário-de-contribuição; (II) foi tacitamente revogado pelo Decreto-Lei n. 2.138/1986. O voto do Min. Mauro Campbell por outros fundamentos, concorreu para resultado semelhante - defendeu que o teto (I) se aplicou às contribuições destinadas aos adicionais a terceiros até 1/6/1989, data da entrada em vigor do art. 5o da Medida Provisória n. 63/89 (convertido no art. 3o da Lei n. 7.787/89), que passou a estabelecer a folha de pagamento como base de cálculo dessas contribuições; (II) teve a eficácia esvaziada, mas sem revogação de sua fonte normativa base (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981), a partir da adoção da folha de salários como base de cálculo das contribuições do empregador à previdência social (arts. 1o e 5o, da Medida Provisória n. 63/89, convertidos nos arts. 1o e 3o, da Lei n. 7.787/89, combinados com o art. 14, da Lei n. 5.890/73). 5. As contribuições ao DPC, FAER, SEST e SENAT são uma mera destinação diversa da arrecadação, com a base de cálculo dada pela legislação das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. A legislação de regência define que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) terão novo destinatário da arrecadação (c) quando arrecadadas de contribuintes dedicados a determinadas atividades econômicas. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica. 6. As contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI têm a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC, sendo uma alíquota adicional sobre ela incidente. A legislação que cria essas três contribuições afirma que (a) as contribuições já existentes (SESI, SENAI e SESC) (b) passam a ter adicional de alíquota (c) para o destinatário da arrecadação especificado. Portanto, a base de cálculo é a mesma das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Conforme orientação do STJ no Tema 1.079, o teto não se aplica. 7. As contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP têm a base de cálculo dada pelas próprias leis de regência, sem se valer de referência à legislação de outros tributos. As leis são supervenientes à Lei n. 6.950/1981, que tratava do teto da base de cálculo, e a ela não fazem referência. Seguem a base de cálculo prevista no art. 195, I, da Constituição Federal, sem a limitação ou vinculação ao salário de contribuição. Assim, o teto não se aplica. 8. A contribuição ao INCRA tem a base de cálculo legalmente definida como a mesma da contribuição do empregador. A discussão travada no Tema 1.079 se aplica à contribuição ao INCRA, visto que ela esteve sujeita ao teto previsto no art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Logo, o teto foi revogado ou não se aplica. 9. Não há, neste momento, jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo às contribuições em questão. A orientação desfavorável aos contribuintes estabelecida no julgamento do Tema 1.079 do STJ passou a ser extrapolada, pelos Tribunais Regionais Federais, às contribuições em análise. 10. Tampouco é o caso de adotar o mesmo marco de modulação do Tema 1.079 do STJ. Daquela feita, manteve-se a adoção do entendimento favorável aos contribuintes, "até a publicação do acórdão" (2/5/2024), mas "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável". Não haveria razão para cogitar da aplicação da modulação às contribuições ao salário-educação, SENAR e SESCOOP, que têm a base de cálculo prevista pela própria lei de regência da contribuição. Em relação às contribuições ao DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, APEX, ABDI e ao INCRA, não há jurisprudência sólida favorável aos contribuintes. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Tese: A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981). 11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.079, REsp n. 1.898.532 e REsp n. 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024.

(STJ, REsp 2185634 / RS, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Primeira Seção, DJEN 19/02/2026) (grifos)

Logo, sanadas as omissões apontadas: (i) omissão quanto ao objeto do agravo (a aplicabilidade do teto de 20 salários-mínimos à contribuição do salário-educação (FNDE)); (ii) omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1079/STJ e (iii) omissão quanto à extensão da modulação ao salário-educação.

Por fim, desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal indicado pela embargante, considerando que a questão devolvida foi devida e fundamentadamente apreciada, restando viabilizado o acesso aos tribunais superiores nos termos do art. 1.025, CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.025 DO CPC/2015. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente, o que não se verifica na hipótese. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, impõe-se ao recorrente a indicação de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu, in casu. 4. É inviável, na via estreita do recurso especial, a revisão do montante fixado a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo certo que, somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias. 5. Hipótese em que o valor estabelecido a titulo de astreintes não se mostra flagrantemente desproporcional a ponto de afastar o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1427380 / PE. Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 26/09/2019) (grifos)

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APLICABILIDADE DO TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS À CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (FNDE). MODULAÇÃO DE EFEITOS. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança, para suspender a exigibilidade das contribuições destinadas a terceiros na parte que exceder a base de cálculo de vinte salários-mínimos, tendo indeferido a suspensão quanto ao FNDE (salário-educação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o acórdão omitiu-se quanto à aplicabilidade do limite de 20 salários-mínimos à contribuição do salário-educação (FNDE); (ii) se o acórdão omitiu-se quanto à aplicação da modulação de efeitos adotada no Tema 1.079/STJ; (iii) se o acórdão omitiu-se quanto à extensão dessa modulação ao salário-educação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm por finalidade suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

As agravantes pleitearam expressamente a suspensão da exigibilidade das contribuições a terceiros calculadas acima de 20 salários-mínimos, inclusive para o salário-educação, e o acórdão não expôs de forma clara sua posição sobre essa contribuição.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.390 (REsp 2.187.625/RJ; REsp 2.187.646/CE; REsp 2.188.421/SC; REsp 2.185.634/RS), firmou a tese de que a base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a vinte vezes o maior salário mínimo vigente (art. 4o, parágrafo único, Lei 6.950/1981).

No mesmo julgamento o STJ declarou desnecessária a modulação de efeitos para a aplicação da tese, explicitando que não haveria razão para estender a modulação do Tema 1.079 às contribuições cuja base de cálculo decorre de lei de regência (como o salário-educação).

Diante da orientação dominante do STJ e da análise dos fundamentos trazidos pelos embargantes, as omissões foram sanadas pela fundamentação que adota a tese do Tema 1.390; a menção expressa a todos os dispositivos elencados pelas embargantes mostra-se desnecessária, porquanto a questão foi devidamente apreciada e viabiliza acesso às instâncias superiores nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO

8.Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei n. 6.950/1981, art. 4o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.390 (REsp 2.185.634/RS; REsp 2.187.625/RJ; REsp 2.187.646/CE; REsp 2.188.421/SC; REsp 2.185.634/RS — REsp 2185634/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 19/02/2026); STJ, Tema 1.079 (REsp 1.898.532 e REsp 1.905.870, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024); STJ, AgInt no AREsp 1427380/PE (Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 26/09/2019).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sendo que o Des. Carlos Delgado acompanhou com ressalv, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão